Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724394-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADOS: ADRIANA RECHE VIUDES KONO, MICHELLE RECHE VIUDES KONO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Inpar Empreendimento Imobiliário Vive La Vie SPE e João Fortes Engenharia S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e não reconheceu a natureza concursal do crédito (IDs no 60292356 e no 60292355). 2. As agravantes alegam, em suma, que a decisão que não conheceu os embargos de declaração é nula, pois é preciso se manifestar sobre a competência do Juízo Universal para praticar atos constritivos de patrimônio. Afirma que o crédito perseguido na ação principal é concursal, pois deve ser considerada a data do contrato, firmado em 2008. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão embargada para reconhecer a natureza concursal do crédito perseguido no cumprimento de sentença. 4. Preparo (ID no 60292354). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 7. As agravantes defendem a nulidade da decisão que não conheceu os embargos de declaração opostos contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apenas para afastar o excesso. 8. Afirmam que a penhora é deferida antes da manifestação do devedor (contraditório diferido), razão pela qual é preciso avaliar a competência do Juízo Falimentar para prosseguir com os atos constritivos. 9. Depois de apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença as partes juntaram petição defendendo a competência do juízo universal para debater sobre as medidas constritivas, bem como a natureza concursal do crédito (ID no 19302008). Apesar da atecnia, a juíza analisou as teses apresentadas pelas ora agravantes como se tivessem sido formuladas na peça de impugnação (ID no 196314639). 10. Essa decisão afastou a tese de que o crédito seria concursal e não tratou sobre a competência para a prática de atos constritivos. Na análise dos embargos não conhecidos, a juíza justificou que “Ademais, não houve discussão quanto a quaisquer atos de constrição patrimonial, que sequer ocorreram, o que denota não haver razão de ser para este juízo se posicionar, por ora, quanto a necessidade ou não de notificação, ao juízo no qual está sendo processada a recuperação judicial, de atos constritivos e/ou expropriatórios. Ressalto que os próprios embargantes, na oposição dos embargos, declararam que o objeto de discussão é a natureza do crédito, o que fora objeto da peça de impugnação ao cumprimento de sentença.” (ID no 197838016). 11. Não há qualquer nulidade na decisão, pois indicou os motivos pelos quais não iria tratar da competência do juízo universal, visto que eventuais medidas constritivas de patrimônio ainda não foram debatidas no processo. Inexiste nulidade quando a decisão é desfavorável ao interesse da parte, apenas. 12. Como a matéria apresentada nos embargos de declaração foi analisada, o não conhecimento do recurso deve ser afastado. 13. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 14. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 15. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 16. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 17. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema no 1051 firmou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). 18. Os agravados buscam receber os danos materiais reconhecidos na sentença e no acórdão relativos aos lucros cessantes de 19/4/2021 a 2/12/2021 e honorários advocatícios sucumbenciais (ID no 190128592). 18. O fato gerador dos lucros cessantes se refere ao período em que os agravados não puderam usufruir do imóvel, ou seja, 19/4/2021, nos termos do acórdão transitado em julgado. O pedido de recuperação judicial foi formulado em 2020, antes do fato gerador. Nesse cenário, é inviável considerar a data do contrato como marco, pois a inadimplência só passou a existir quando o imóvel foi entregue sem condições de cumprir sua função social (abril de 2021), ou seja, depois do pedido recuperacional. 19 O crédito é extraconcursal e não irá compor o plano de recuperação judicial. Como as decisões agravadas não trataram e tampouco determinaram a prática de atos expropriatórios, não há interesse na análise da tese. Esse recurso não é útil para analisar perigo futuro. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelas agravantes. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO